Tribunal: TJSP
Processo: 1043613-49.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Fraude em cartão de crédito – Sentença de parcial procedência – Recurso da financeira corré.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Tese não arguida perante o juízo de origem – Inovação recursal – Não conhecimento.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Transcurso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Fraude em cartão de crédito – Sentença de parcial procedência – Recurso da financeira corré.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Tese não arguida perante o juízo de origem – Inovação recursal – Não conhecimento.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Transcurso de prazo contratual para reclamação administrativa não afasta a tutela jurisdicional sobre o direito violado – Instituição ré não logrou comprovar a origem regular do débito impugnado – Ônus probatório que lhe incumbia, na forma do art. 6o, VIII do CDC – Responsabilidade objetiva do fornecedor – Instituição financeira responde pelo fortuito interno de fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula no 479 do STJ – Indenização mantida. Recurso não conhecido em parte, e não provido na parte conhecida.